Tribunal: TJDFT
Processo: 0718418-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0718418-07.2022.8.07.0000 Agravante(s) Francisco Soares de Oliveira e Rosângela Maria Oliveira Loiola Agravado(s) Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco Soares de Oliveira e Rosângela Maria Oliveira Loiola contra decisão do juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 125802319 do processo de referência) que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva, processo n. 0702800-65.2022.8.07.0018, requerido por Francisco Soares de Oliveira em desfavor do Distrito Federal, acolheu impugnação apresentada pelo executado e determinou a aplicação da correção monetária nos termos da Lei 11.960/09, com o retorno dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos. Em razões recursais (Id 36044811), os agravantes formularam os seguintes pedidos: FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pela concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação do(a)(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado o agravado para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos acima postulados. (...) (grifos no original) O recurso veio instruído com a guia de preparo (Id 36080914) e o documento de recolhimento (Id 36081324). Por meio da decisão de Id 36216041, esta Relatoria conheceu do agravo e indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. O agravado apresentou contraminuta (Id 37618270) pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento está prejudicado por motivo superveniente a sua interposição. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifico que, em 23/8/2022 (Id 134320450 do processo n. 0702800-65.2022.8.07.0018), foi prolatada sentença pelo juízo de origem, na qual, foi acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa do autor e, por conseguinte, extinto o feito sem julgamento de mérito, nos seguintes termos: (...) O artigo 485, §3o, do Código de Processo Civil dispõe que o juiz conhecerá de ofício a matéria constante do inciso VI daquele artigo, qual seja a legitimidade, em qualquer tempo e grau de jurisdição, motivo pelo qual passo a analisar os argumentos do réu quanto à ilegitimidade alegada. O réu alega a ilegitimidade ativa, ao argumento de que o autor é servidor do Serviço Autônomo de Limpeza Urbana (SLU), pessoa jurídica autônoma, e que a ação coletiva n° 32159/97 beneficiou apenas servidores públicos do Distrito Federal e o Serviço Autônomo de Limpeza Urbana (SLU) não figurou no polo passivo da ação. O autor alega que esteve em exercício em locais diversos do órgão de origem, conforme determinou a Lei n.o 617, de 14 de dezembro de 1993, desde a posse, sendo-lhe aplicado o regime do órgão de lotação. Na documentação de ID 133975188, verifica-se que o autor foi nomeado em 23/09/1994, para exercer o cargo de Técnico de Administração Pública, 3a Classe, padrão I, Área Desenvolvimento Urbano, Especialidade I (Limpeza Pública), da Carreira de Administração Pública, do Quadro de Pessoal do Distrito Federal (ID 133975188 - pág. 05), constando em sua ficha de cadastro pessoal (ID 133975188 - pág. 10), como cargo efetivo 'Tec de Adm. Pública (SLU)', junto ao Serviço Autônomo de Limpeza Urbana - SLU (ID 133975188 - pág. 10). Ressalte-se que é incontroverso nos autos que o autor foi nomeado como servidor do Serviço Autônomo de Limpeza Urbana (SLU). A Lei n.o 617, de 14 de dezembro de 1993, apontada pelo autor, dispõe o que segue: Art. 1o - A competência prevista na alínea "i" do inciso X do art. 2o da Lei no 408, de 13 de janeiro de 1993, no que se refere à fiscalização de vias e logradouros públicos, visando à limpeza e higienização, sob a responsabilidade do Serviço Autônomo de Limpeza Urbana, órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, fica descentralizada para as Administrações Regionais. (Legislação correlata - Lei 1006 de 10/01/1996) Art. 2o - Os 118 (cento e dezoito) cargos efetivos de Fiscal de Posturas, da Carreira Fiscalização e Inspeção, alocados no Quadro de Pessoal do Serviço Autônomo de Limpeza Urbana, conforme parágrafo único do art. 4o da Lei no 282, de 25 de junho de 1992, ficam transferidos, com seus respectivos ocupantes, para o Quadro de Pessoal do Distrito Federal. Parágrafo único - Os servidores a que se refere o caput deste artigo terão exercício nas Administrações Regionais. Art. 3o - As Administrações Regionais e o Serviço Autônomo de Limpeza Urbana terão o prazo de 30 (trinta) dias para a implantação das medidas de que trata esta Lei. Art. 4o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 5o - Revogam-se as disposições em contrário. Depreende-se da leitura da supracitada lei que não houve alteração no cargo do autor. Assim, em que pese o servidor ter sido lotado em diversos órgãos, conforme se verifica em suas fichas financeiras (ID 133975188 - pág. 48 a 62), não houve alteração em sua carreira nos anos de 1994 a 1997, conforme se observa na documentação de ID 133975188 - pág. 45, devendo ser-lhe aplicado o regime de seu órgão de origem e não o regime do órgão de lotação, conforme por ele afirmado. Quanto ao órgão de origem do autor, verifica-se que a Lei n.o 660, de 27 de janeiro de 1994, em seu artigo 1o, transformou o Serviço Autônomo de Limpeza Urbana – SLU em autarquia, que atualmente é vinculada à Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) por força do Decreto no 41.693, de 5 de janeiro de 2021. Resta evidente que, ao tempo da obrigação que originou o título ora executado (janeiro/1996 a março/1997 - impetração do Mandado de Segurança n.o 7.253/97), o autor era servidor do Serviço Autônomo de Limpeza Urbana – SLU, autarquia com personalidade jurídica própria, não pertencente ao quadro do Distrito Federal, não havendo obrigação existente a ser assumida pelo réu. Além disso, o Serviço Autônomo de Limpeza Urbana – SLU não figurou no polo passivo da ação coletiva n.o 32159/97 e do Mandado de Segurança n.o 7.253/97. Nesse contexto, verifica-se a ausência de legitimidade do autor. Com relação à sucumbência incide a norma do § 2o do artigo 85, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, que não apresenta complexidade, pois a matéria é exclusivamente de direito, portanto o valor deverá ser fixado no mínimo legal. Considerando que os honorários advocatícios serão fixados em percentual sobre o valor da causa, necessário o estabelecimento de critérios para sua atualização devendo o valor atribuído pelos autores ser corrigido monetariamente pelo INPC, pois melhor reflete a inflação, a partir da data do ajuizamento. Em face das considerações alinhadas JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. (...) Os embargos de declaração opostos pelo autor contra a aludida sentença foram rejeitados na decisão de Id 137753872 do processo de referência. Nesse contexto, prolatada a sentença terminativa, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento interposto. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 27 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora